Tribunal: STJ
Processo: 0181701-53.2017.8.06.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2034154 - CE (2022/0332911-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CE016599
GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
UIARA RODRIGUES SANTANA - CE045482A
RECORRIDO
: NATALIA BRASIL ROCHA LIMA
ADVOGADO
: ROBSON NOGUEIRA LIMA FILHO - CE021231
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará que determinou a cobertura do medicamento Rituximabe por plano de saúde
de autogestão, para tratamento de púrpura trombocitopênica imunológica, com
base na prescrição médica.
2. O Tribunal de origem afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor
(CDC) por se tratar de plano de saúde de autogestão, mas manteve a obrigação de
custeio do medicamento, considerando o rol da ANS como exemplificativo.
3. A sentença de primeiro grau foi favorável à parte autora, determinando o
fornecimento do medicamento e fixando indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o plano de saúde é obrigado a
fornecer medicamento não previsto no rol da ANS, considerando a jurisprudência
sobre a taxatividade do rol; (ii) saber se é devida a condenação a indenizar por
danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
6. A deficiência na fundamentação recursal quanto à alegada ofensa ao art. 10, VI,
da lei n. 9.656/1998 obsta o conhecimento do apelo extremo.
Documento eletrônico VDA50338927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:11
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 3a1415d4-f6e8-44c3-8051-02eec6d281cf

7. O STJ consolidou o entendimento de que o rol da ANS é de taxatividade
mitigada, permitindo a cobertura de procedimentos não listados em situações
excepcionais, desde que comprovada a eficácia do tratamento e a inexistência de
alternativa terapêutica eficaz.
8. O caso deve ser analisado à luz da atual jurisprudência do STJ, considerando as
peculiaridades do caso concreto e a necessidade de instrução adequada para
verificar a presença de circunstâncias excepcionais.
9. O retorno dos autos ao Tribunal de origem é necessário para reanálise da
questão jurídica conforme a jurisprudência atual, incluindo a possibilidade de
superveniente inclusão do tratamento no rol da ANS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem.
Tese de julgamento: "1. Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa
a artigo da Constituição Federal. 2. A deficiência na fundamentação recursal obsta
o conhecimento do apelo extremo se, da leitura, não for possível aferir de que
maneira o acordão impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no

recurso especial. 3. A cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS deve
ser analisada pelo tribunal de origem à luz da jurisprudência do STJ e das
peculiaridades do caso concreto, a fim de demonstrar ou não a excepcionalidade
"
da cobertura.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI; CF/1988, art. 5o, II
e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgados em
; STJ, EREsp n. 1.889.704
8/6/2022
/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgados em
.
8/6/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
02/09/2025
08/09/2025
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50338927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:11
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 3a1415d4-f6e8-44c3-8051-02eec6d281cf

RECURSO ESPECIAL No 2034154 - CE (2022/0332911-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CE016599
GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
UIARA RODRIGUES SANTANA - CE045482A
RECORRIDO
: NATALIA BRASIL ROCHA LIMA
ADVOGADO
: ROBSON NOGUEIRA LIMA FILHO - CE021231
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará que determinou a cobertura do medicamento Rituximabe por plano de saúde
de autogestão, para tratamento de púrpura trombocitopênica imunológica, com
base na prescrição médica.
2. O Tribunal de origem afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor
(CDC) por se tratar de plano de saúde de autogestão, mas manteve a obrigação de
custeio do medicamento, considerando o rol da ANS como exemplificativo.
3. A sentença de primeiro grau foi favorável à parte autora, determinando o
fornecimento do medicamento e fixando indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49014678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/08/2025 14:20:48
Código de Controle do Documento: e44c41e9-a683-43e0-a263-9699eaacd78b

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o plano de saúde é obrigado a
fornecer medicamento não previsto no rol da ANS, considerando a jurisprudência
sobre a taxatividade do rol; (ii) saber se é devida a condenação a indenizar por
danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
6. A deficiência na fundamentação recursal quanto à alegada ofensa ao art. 10, VI,
da lei n. 9.656/1998 obsta o conhecimento do apelo extremo.
7. O STJ consolidou o entendimento de que o rol da ANS é de taxatividade
mitigada, permitindo a cobertura de procedimentos não listados em situações
excepcionais, desde que comprovada a eficácia do tratamento e a inexistência de
alternativa terapêutica eficaz.
8. O caso deve ser analisado à luz da atual jurisprudência do STJ, considerando as
peculiaridades do caso concreto e a necessidade de instrução adequada para
verificar a presença de circunstâncias excepcionais.
9. O retorno dos autos ao Tribunal de origem é necessário para reanálise da
questão jurídica conforme a jurisprudência atual, incluindo a possibilidade de
superveniente inclusão do tratamento no rol da ANS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem.
Tese de julgamento: "1. Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa
a artigo da Constituição Federal. 2. A deficiência na fundamentação recursal obsta
o conhecimento do apelo extremo se, da leitura, não for possível aferir de que
maneira o acordão impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no

recurso especial. 3. A cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS deve
ser analisada pelo tribunal de origem à luz da jurisprudência do STJ e das
peculiaridades do caso concreto, a fim de demonstrar ou não a excepcionalidade
"
da cobertura.
Documento eletrônico VDA49014678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/08/2025 14:20:48
Código de Controle do Documento: e44c41e9-a683-43e0-a263-9699eaacd78b

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI; CF/1988, art. 5o, II
e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgados em
; STJ, EREsp n. 1.889.704
8/6/2022
/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgados em
.
8/6/2022
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM
SAÚDE, com fundamento no art. 105, III, e , da Constituição Federal, contra
a
c
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ em apelação.
O julgado foi assim ementado (fls. 374-375):

EMENTA: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTORA DIAGNOSTICA
COM PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IMUNOLÓGICA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA DETERMINANDO QUE A PROMOVIDA FORNEÇA O
MEDICAMENTO RITUXIMAB. IRRESIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.
ALEGATIVA DE QUE O MEDICAMENTO ENCONTRA-SE FORA DO ROL
DA ANS. IRRELEVANTE. ROL EXEMPLIFICATIVO. COMPETE AO MÉDICO
PRESCREVER OU INDICAR O TRATAMENTO MAIS ADEQUADO AO
PACIENTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA ATESTA NECESSIDADE DA AUTORA.
DEVER DE CUSTEAR O FÁRMACO. DANO MORAL MANTIDO. VALOR DE
R$ 3.000,00 PROPORCIONAL AO CASO. SENTENÇA REFORMADA APENAS
QUANTO À INAPLICABILIDADE DO CDC AOS CONTRATOS DE
AUTOGESTÃO. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO DECISUM. 1. In
casu, cinge-se à controvérsia em comento ao exame da obrigatoriedade, ou não, da
Apelante custear o fornecimento do medicamento Rituximabe, conforme prescrição
médica acostada aos autos, nos moldes postulados inauguralmente. 2. Estando
estabelecido que a autora é beneficiária do plano de saúde, cuja cobertura contratual
estabelece o custeio da doença acometida pela paciente, deve-se a promovida, a meu
sentir, observar o tratamento recomendado pelo médico assistente da autora,
conforme atestado médico acostado aos autos, tudo com o objetivo de garantir o
tratamento adequado e evitar agravamento do estado de saúde da promovente, em
total concordância com a decisão ora vergastada. Ressalte-se que filio-me ao
entendimento da 3a Turma do STJ de que o rol é meramente exemplificativo, 3.
Insta salientar que assiste razão à apelante no que diz respeito à inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde de autogestão. 4.
Quanto ao dano moral, nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de
procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano
de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a
Documento eletrônico VDA49014678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/08/2025 14:20:48
Código de Controle do Documento: e44c41e9-a683-43e0-a263-9699eaacd78b

jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se
tratando apenas de mero aborrecimento. Acerca do quantum indenizatório de R$
3.000,00, verifica-se que a sentença arbitrada em sede de primeiro grau deve ser
mantida posto ter respeitado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a incidência do CDC
ao presente caso.

Em suas razões, aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação dos
arts. 188, 421 e 422 do CC, 10, VI, § 4o, e 12 da Lei n. 9.656/1998, 5o, II, da CF
/1988.
Sustenta que o acórdão recorrido viola a jurisprudência do STJ ao
determinar o custeio, de forma irrestrita, de medicamento não previsto no rol da
ANS, que é taxativo.
Aduz que ao determinar a cobertura sem a necessária a produção de
prova para aferir se o medicamento seria a única alternativa terapêutica, o acórdão
viola o art. 5o, LV, da CF/1988.
Afirma que não há no instrumento contratual do plano alusão à
obrigatoriedade de cobertura de medicamento não incorporado ao rol da ANS.
Argumenta que, no acórdão recorrido, o Tribunal de origem deixou de
atentar para a existência de cláusula contratual de observância necessária, em
ofensa aos arts. 421 e 422 do CC.
Defende que é contraditório o acórdão ao atribuir a cobertura de
tratamento sem previsão no rol da ANS e, mesmo sem qualquer comprovação
dessa excepcionalidade, e concluir ser ilícita a negativa pela operadora,
condenando a indenizar por danos morais.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 422.
Admitido o apelo extremo (fls. 424-429), os autos ascenderam ao
Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49014678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/08/2025 14:20:48
Código de Controle do Documento: e44c41e9-a683-43e0-a263-9699eaacd78b

A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer c/c reparação
por danos morais em que a parte autora pleiteia o fornecimento pela operadora do
plano de saúde do medicamento Rituximabe, para tratamento de púrpura
trombocitopênica imunológica, cujo valor da causa foi fixado em R$ 15 mil.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pleitos
iniciais.
A Corte estadual concluiu ser devida a cobertura do medicamento pelo
plano de saúde.
O Tribunal de origem afastou a incidência do CDC, por se tratar de
plano de saúde de autogestão.
Fundamentou-se no caráter exemplificativo do rol da ANS e na
jurisprudência do STJ sobre a obrigatoriedade de cobertura de tratamento de
doença que está prevista no contrato, tendo em vista o princípio geral da boa-fé
que rege as relações no direito privado.
Ressaltou que cabe ao médico responsável acompanhar o quadro clínico
e prescrever o tratamento mais adequado para enfermidade.
I- Art. 5o, II e LV da CF/1988
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
II- Art. 10, VI, da Lei n. 9656/1998
A deficiência na fundamentação recursal quanto ao artigo em epígrafe
obsta o conhecimento do apelo extremo pois, de sua leitura, não foi possível aferir
de que maneira o acordão impugnado violou o dispositivo de lei federal
indicado no recurso especial, inviabilizando a compreensão da controvérsia
(Súmula n. 284 do STF).
III- Do fornecimento do medicamento
Documento eletrônico VDA49014678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/08/2025 14:20:48
Código de Controle do Documento: e44c41e9-a683-43e0-a263-9699eaacd78b

A Segunda Seção do STJ, no julgamento dos EREsps n. 1.886.929/SP e
1.889.704/SP, consolidou a orientação de que o rol de procedimento e eventos em
saúde suplementar da ANS é de taxatividade mitigada, admitindo flexibilização em
situações excepcionais, cabalmente demonstradas. Estabeleceu os seguintes pontos:
1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em
regra, taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do
Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado
pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina
baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome
nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando
possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com
expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento
da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade
passiva ad causam da ANS. (EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, julgado em
.)
8/6/2022

Diante desse entendimento, a cobertura de procedimentos ou
medicamentos não previstos no rol da ANS deve ser analisada em cada caso,
podendo ser admitida, de forma excepcional, desde que esteja amparada em
critérios técnicos.
Na espécie, como visto, a Corte estadual, entendo ser exemplificativo o
rol da ANS, concluiu ser devida a cobertura do tratamento, pois cabe a operadora
do plano de saúde observar a prescrição médica. Também se baseou no fato da
parte ser beneficiada com o tratamento.
Documento eletrônico VDA49014678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/08/2025 14:20:48
Código de Controle do Documento: e44c41e9-a683-43e0-a263-9699eaacd78b

Desse modo, os pressupostos para mitigação da taxatividade do rol da
ANS devem ser examinados no caso concreto, razão pela qual demandas
dessa natureza devem ser adequadamente instruídas.
Nesse contexto, considerando que descabe, em recurso especial, o
reexame do quadro fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ), o
feito deve retornar à instância de origem para que a questão jurídica
seja examinada à luz da atual jurisprudência do STJ e das peculiaridades do caso
concreto, aferindo-se eventual presença de circunstâncias excepcionais,
justificadoras da flexibilização da taxatividade do rol de procedimentos da ANS,
de acordo com a jurisprudência do STJ no julgamento dos EREsps n. 1.886.929/SP
e 1.889.704/SP.
Assim, considerando a atual orientação desta Corte a respeito
da taxatividade mitigada do rol da ANS, bem como as alterações promovidas pela
Lei n. 14.454/2022, é necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
que examine a controvérsia segundo o atual entendimento do Superior Tribunal de
Justiça.
Além disso, a superveniente inclusão do tratamento no rol de
procedimentos poderá ser analisada.
Diante do retorno dos autos para análise do dever de cobertura do
tratamento, fica prejudicada a análise das alegações quanto aos danos morais.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e dou-lhe parcial
provimento para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que
analise a controvérsia nos termos da fundamentação aqui exposta, de acordo com a
.
atual jurisprudência do STJ
É o voto.
Documento eletrônico VDA49014678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/08/2025 14:20:48
Código de Controle do Documento: e44c41e9-a683-43e0-a263-9699eaacd78b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.034.154 / CE
Número Registro: 2022/0332911-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01817015320178060001 1817015320178060001
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CE016599
GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
UIARA RODRIGUES SANTANA - CE045482A
RECORRIDO
: NATALIA BRASIL ROCHA LIMA
ADVOGADO
: ROBSON NOGUEIRA LIMA FILHO - CE021231
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa
02/09/2025
08/09/2025
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA50333701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:36:58
Código de Controle do Documento: cae5742e-99b7-42cc-9639-823af8517cf9

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:36:58
Código de Controle do Documento: cae5742e-99b7-42cc-9639-823af8517cf9